Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-63.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE AFASTADA. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
4. Apelação Criminal conhecida e não provida.